Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-35.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703741-35.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: IVAN BARBOSA REBOUCAS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos. 2. Na origem, o recorrente ajuizou ação para que fosse declarada nulidade de contrato com o banco recorrido, alegando que, em 2016, lhe foi ofertado empréstimo consignado no valor R$ 7.043,21, que seria pago mediante desconto em contracheque até a quitação; que, em 2024, descobriu que seu saldo devedor não tinha sido reduzido, porque, diferentemente do que acreditava, tinha contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussões consistem em saber: (i) se houve vício de consentimento na contratação; (ii) se foram fornecidas ao consumidor as informações necessárias quando da contratação, tais como taxa de juros, número de parcelas, prazo de quitação e valor total a ser pago; e (iii) se o contrato impôs desvantagem exagerada ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/1990. 5. O art. 6o do CDC dispõe que a informação passada ao consumidor deve ser adequada e clara, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Não obstante, no caso concreto há também a exigência de informação específica no contrato sobre a taxa de juros, o número de parcelas, o prazo de quitação e o valor total a ser pago contraria a natureza do contrato, que depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês ou ser refinanciada mês a mês. Neste sentido: Acórdão 1811672. 6. Na hipótese, verifica-se que o recorrente é Policial Militar do Distrito Federal na reserva, de modo que a ele se aplica o disposto no art. 27 e seguintes da Lei Federal 10.486/2002, que estabelece a possibilidade de descontos autorizados em favor de entidades consignatárias. 7. O contrato juntado aos autos tem informação clara de se tratar de cartão de crédito consignado, contendo o valor total do crédito, autorização para desconto mensal na folha de pegamento do valor mínimo mensal da fatura até a liquidação do saldo devedor e informação de que o percentual da taxa de juros e os outros encargos em caso de financiamento do limite utilizado constarão na fatura mensal; constam das faturas os encargos efetivamente incidentes mês a mês. Além disso, o recorrente efetivamente desbloqueou o cartão de crédito e o utilizou para saques e compras. 7.1. Inequívoca a ciência do recorrente do efetivamente contratado e dos encargos incidentes. Neste sentido: 1731963 e 1816421. 7.2. Não restou demonstrado, nem é possível inferir, que o recorrido tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que esse tenha total desconhecimento do contratado. Não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. 8. No que concerne à alegada desvantagem exagerada, o consumidor tinha ciência de que, se optasse pelo pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, se submeteria aos encargos previstos que, em caso de cartões de crédito, são elevados. Se o consumidor, podendo optar pelo pagamento integral da fatura, não o fez, não pode alegar onerosidade excessiva. Neste sentido: Acórdão 1928200. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorário advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.” (Acórdão no 1965165, 0703741-35.2024.8.07.0021, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.)” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a sentença por seus próprios fundamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão: (i) foi omisso quanto à análise dos elementos essenciais do contrato; (ii) contém contradição entre a conclusão e fundamentação, por se limitar a afirmar que não houve vício de consentimento, sem demonstrar como tal conclusão foi alcançada; (iii) contém erro material ao presumir que houve conhecimento inequívoco do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Não se evidencia a omissão alegada. Conforme consta no item 7 do acórdão: “o contrato juntado aos autos tem informação clara de se tratar de cartão de crédito consignado, contendo o valor total do crédito, autorização para desconto mensal na folha de pagamento do valor mínimo mensal da fatura até a liquidação do saldo devedor e informação de que o percentual da taxa de juros e os outros encargos em caso de financiamento do limite utilizado constarão na fatura mensal; constam das faturas os encargos efetivamente incidentes mês a mês”. Desta forma, devidamente analisado no acórdão os elementos do contrato concernentes às taxas de juros, forma de pagamento e encargos; quanto ao valor total devido e quantidade de parcelas, em razão da natureza do contrato, não é possível sua estipulação prévia, pois, caso o consumidor não pague o valor total da fatura, há “autorização para desconto mensal na folha de pagamento do valor mínimo mensal da fatura até a liquidação do saldo devedor”. Desta forma, os requisitos do art. 52 do CDC foram devidamente analisados. 5. Não se evidencia a contradição alegada. Conforme consta no item 7 do acórdão: “O contrato juntado aos autos tem informação clara de se tratar de cartão de crédito consignado (...) Além disso, o recorrente efetivamente desbloqueou o cartão de crédito e o utilizou para saques e compras. 7.1. Inequívoca a ciência do recorrente do efetivamente contratado e dos encargos incidentes. (...) 7.2. Não restou demonstrado, nem é possível inferir, que o recorrido tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que esse tenha total desconhecimento do contratado”. Destaca-se que juntou documento que demonstra que o cartão foi utilizado para saques e compras. Não há, portanto, contradição entre a conclusão e a fundamentação do acórdão. 6. Conforme leciona a doutrina, o erro material “é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão” (NEVES, p. 1191). Consta no acórdão, de forma clara, os fundamentos que levaram à conclusão da ciência do consumidor acerca do contratado, de modo que não houve erro material, pretendendo o embargante apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios. (Acórdão no 19902110703741-35.2024.8.07.0021, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, III, ao art. 5o, XXXII e ao art. 230 da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal